Tribunal: TCU
Processo: 040.793/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7133/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Jonas dos Santos Souza (falecido), prefeito na gestão 2009-2012, e Viacom Construções Ltda - Me, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 103/2010, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ulianópolis (PA), e que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água; Considerando que a TCE se encontra em fase de citação da Viacom Construções Ltda. e do espólio de Jonas dos Santos Souza; Considerando que, diante do falecimento do ex-prefeito, o Tribunal, em deliberação consubstanciada no Acórdão 3338/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, sobrestou outra TCE instaurada em face do responsável (TC Processo 033.422/2019-2 ) e solicitou à Advocacia-Geral da União a adoção dos procedimentos de abertura de inventário judicial do espólio de Jonas dos Santos Souza, com base na legitimidade de credor da União; e Considerando a informação consignada pela Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), mediante pareceres às peças 135-136, de que, até a presente data, nada consta a respeito da propositura da ação junto ao Poder Judiciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "c", do RI/TCU, em: a) sobrestar , com base nos arts. 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992, a apreciação do presente processo até que se proceda à abertura do inventário do espólio de Jonas dos Santos Souza, com a devida nomeação do inventariante; e b) orientar a Secretaria de Gestão de Processos para que verifique, periodicamente, o andamento da abertura do inventário do espólio de Jonas dos Santos Souza, devendo a unidade, imediatamente após a nomeação do respectivo inventariante, propor ao relator deste TC Processo 040.793/2020-6 a remoção do sobrestamento. 1. Processo TC- Processo 040.793/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construcoes Ltda - Me (10.217.599/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.